Tribunal: STF
Processo: HC 185934
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2°, II, V, E §2°- A, I, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do habeas corpus lá impetrado, HC 556.173, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR NO WRIT ORIGINÁRIO. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Nos termos expostos na decisão agravada, não se constata nos autos constrangimento ilegal patente, apto a justificar a superação do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal – STF.
    2. Excepcionalmente, o referido enunciado sumular somente pode ser superado em hipóteses de flagrante constrangimento ilegal. Contudo, no presente caso, não é possível avaliar a existência ou não do constrangimento ilegal aventado, considerando que o recorrente deixou de juntar aos autos a decisão proferida monocraticamente em segundo grau de jurisdição.
    3. Agravo regimental desprovido”
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 157, § 2°, II e V, e § 2°- A, I, do Código Penal.
    Em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, o pedido liminar foi indeferido.
    Contra esse decisum, foi manejado novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ.
    Ato contínuo, foi interposto agravo regimental, cujo provimento foi negado, nos termos da ementa supratranscrita.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.
    Argumenta que “muito embora o n. Ministro afirma que está defesa não trouxe aos autos a r. decisão ilegal, do TJ/SP, é fato que a r. decisão fora transcrita, na peça de habeas corpus a irresignação, ademais, nas informações a serem solicitadas a digna autoridade coatora, envia as cópias da r. decisão, não sendo motivo para não apreciar a ilegalidade acometida ao paciente, ademais, em pleno século XXI, uma breve pesquisa do sítio do Tribunal de Justiça, passível ver a r. decisão ilegal e teratológica. Portanto, o paciente não pode ser prejudicado, ainda mais quando estamos tratando do seu bem maior a sua liberdade”.
    Prossegue sustentando que “a r. decisão de 1ª Instância, não observou os requisitos do artigo 312, 319, e incisos do CPP, a luz da Constituição Federal, trata-se de decisão subjetiva, e restou ratificada pelos Tribunais ‘a quo’”.
    Considera que “o clamor social e a credibilidade das instituições, por si sós, não autorizam a conclusão de que a garantia da ordem pública está ameaçada, a ponto de legitimar a manutenção da prisão do paciente”.
    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:
    “’Ex positis’, e ‘inaudita altera parts’ deferindo-se o pedido liminar, ‘para, até final julgamento da ação de habeas corpus garantir, cautelarmente, ao ora paciente, a revogação da prisão preventiva ou a liberdade provisória ou seja impostas MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO; o mesmo seja mantido em definitivo, seja por Nulidade das Decisões ‘a quo’ que decretou a prisão preventiva RATIFICADA E CONVALIDADAS pelos Tribunais ‘a quo’, decisão nula por ‘insubsistência, insuficiência e carência de fundamentação’ – o MM.° Juiz de 1ª Instância, e Ratificado pelos Tribunais ‘a quo’, Autoridade Coatora não aponta o ‘periculun libertatis’, ferindo o Artigo 93, Inciso IX da CF/88; seja também por estar presentes os requisitos necessários, requer a revogação da prisão preventiva ou concessão de Liberdade Provisória ou MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, ao Paciente nos termos dos artigos 310, inciso III, 319 e seus incisos, 321, todos do Código de Processo Penal; por estar a r. Decisão indeferitória, ‘carente de fundamentação’, não está devidamente fundamentada, pois o prolator não aponta fatos concretos, indicadores da necessidade da segregação cautelar; que seja CONCEDIDO e julgado procedente a presente Ordem de HABEAS CORPUS, para revogação da prisão preventiva c/c MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, e ao final expedição de Contramandado de prisão e/ou Alvará de Soltura Clausulado, sendo mantido em definitivo, tudo recomendado pelo exposto, bem como, a jurisprudência predominante e doutrina interativa de nossos E. Tribunais, por ser de lídima e serena J U S T I Ç A”.
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 
    Inicialmente, conforme consignado, verifica-se que a presente impetração fora ajuizada contra decisão que indeferiu pleito de liminar. Dessa forma, incide sobre a matéria o enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal – STF, o que inviabiliza o conhecimento do writ. 
    Por outro lado, é de se ressaltar que o referido enunciado sumular somente pode ser superado em hipóteses de flagrante constrangimento ilegal. 
    Contudo, no presente caso, não é possível avaliar a existência ou não do constrangimento ilegal aventado, considerando que o recorrente deixou de juntar aos autos a decisão proferida pelo Desembargador Amable Lopes, da 12 ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    Cabe ressaltar que, em razão da celeridade do rito do habeas corpus, incumbe ao impetrante apresentar prova pré-constituída do direito alegado, sob pena de não conhecimento da impetração. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes, entre outros: 
    (…)
    Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimenta ”.
    Na hipótese sub examine, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na inviabilidade da atuação do Superior Tribunal de Justiça, em razão da inexistência de manifestação do Tribunal de origem, em cognição exauriente, acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento.
    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O “WRIT” LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em “habeas corpus”, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.” (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019)
    Demais disso, cumpre destacar que o Tribunal a quo assentou a deficiência na instrução do writ lá manejado, porquanto não fora juntado aos autos cópia do suposto ato coator.
    Deveras, impende destacar que há precedentes desta Corte no sentido da imprescindibilidade de prévia instrução do processo de habeas corpus com elementos que comprovem as alegações veiculadas no mandamus, porquanto se cuida de ação de rito sumaríssimo a qual é incompatível com dilação probatória. Nessa linha, in verbis:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 26. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REQUISITO SUBJETIVO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. I – Constitui ônus processual do impetrante do habeas corpus produzir elementos documentais consistentes e pré-constituídos, destinados a comprovar as alegações veiculadas no writ, o qual possui rito sumaríssimo e não comporta, portanto, maior dilação probatória. II – No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência. Precedentes. III – Prevalece nesta Corte o entendimento no sentido de que a alteração do artigo 112 da LEP pela Lei 10.792/2003 não vedou a realização do exame criminológico, quando necessário para a avaliação do sentenciado, tampouco proibiu a sua utilização para a formação do convencimento do magistrado sobre o direito de promoção para regime mais brando. IV – O entendimento deste Supremo Tribunal Federal, consubstanciado na Súmula Vinculante 26, é de que, “para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2.º da Lei n.º 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização do exame criminológico”. V – No caso dos autos, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está em consonância com a jurisprudência desta Corte, pois ao concluir pela necessidade de realização do exame criminológico apresentou fundamentação idônea. VI – A análise quanto ao preenchimento ou não do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em habeas corpus. VII – Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem.” (HC 137.315, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/2/2017).
    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente